Tribunal: TJMT
Processo: 25052-82.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0025052-82.2018.811.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente(s): STEFANNY CLEMENTINO DA SILVA
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 18/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA DA
ENERGISA COMO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA
DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
PLEITO DE DANO MORAL – DEBITO DEVIDO – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A pretensão da autora é a declaração de inexistência do débito no
valor de R$ 388,72 (trezentos e oitenta e oito reais e setenta e
dois centavos, contrato no 0002618918201711 e indenização por
danos morais, alegando que a inscrição é indevida.
No entanto, verifico que a improcedência da ação é medida que se
impõe no presente caso, pois a autora trouxe junto a sua inicial,
comprovante de residência com a mesma UC mencionado pela
reclamada (6/2618918-3), com endereço na Rua Dezenove, 31,
Quadra 39, São Benedito, Residencial São Bento, Várzea
Grande/MT.
Vejamos parte o comprovante de residência anexado pela autora
para melhor elucidar o caso:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar
legalidade do débito e legitimidade da cobrança, não fazendo a
Recorrente jus ao recebimento de qualquer indenização.
Entretanto, como não houve recurso da parte Reclamada,
impossível a reforma da sentença para pior, em razão do
princípio tantum devolutum quantum appellatum e da vedação
da reformatio in pejus, pelo que mantenho a sentença que
declarou a inexistência do débito.
Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente
do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença
for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém
ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida,
nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator